Tribunal: TJPA
Processo: 0000380-24.2000.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000380-41.2000.8.14.0045
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SUPERMERCADO AURORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATENÇÃO ÀS TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP
Nº 1.340.553/RS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ART. 40 DA LEI 6.830/80. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, na linha fixada pelo STJ quando do julgamento do RESP
Nº 1.340.553/RS, pela sistemática de julgamento de recurso repetitivo.

2. Observando-se atentamente tais dispositivos, especificamente o item 2 do referido recurso especial, a Fazenda Pública Estadual deveria ter sido intimada pessoalmente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, antes da prolação da sentença.

3. No caso, não houve a devida intimação da Fazenda para se pronunciar sobre a prescrição intercorrente, que foi decretada de ofício, razão pela é devida a anulação da sentença impugnada, devendo ser determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da execução.

4.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação cível, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada em desfavor de
SUPERMERCADO AURORA LTDA
, que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

Em suas razões, alega a Fazenda Pública Estadual, inocorrência da prescrição, tendo em vista que a paralização do processo por fatores alheios ao exequente não pode redundar em prejuízo ao interesse público.

Afirmou que a partida da disposição contida no art. 40, §4º da LEF não restaria caracterizada a prescrição intercorrente.

A culpa da paralisação do processo após a citação foi exclusiva do Juízo de primeiro grau, que não adotou as providências indispensáveis para o seu impulso.

Ao final, requereu provimento à apelação para reformar a sentença monocrática.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Consigno que o presente recurso será analisado com base no CPC de 1973, eis que a sentença foi proferida sob a sua vigência.

Da análise dos autos, nota-se que a ação foi ajuizada em 26/06/2000. Ato contínuo, em 25/01/2001, a empresa executada peticionou nos autos, conforme ID
Num. 2362271 - Pág. 2, requerendo a extinção do feito em função de ter obtido junto à fazenda pública estadual, em 17 de agosto de 2000, parcelamento do título.

Posteriormente, em 19/02/2009, conforme certidão de ID
Num. 2362273 - Pág. 3, foi proferida sentença (Num. 2362273 - Pág. 1/2) julgando extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 269, IV do CPC/1973, por entender configurada a prescrição intercorrente.

Pois bem,

O artigo
40
,
§ 2º
, da
Lei de Execução Fiscal
, dispõe que após o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Além disso, determina, no § 4º, que a Fazenda seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

É que se observa a seguir:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º -
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretála de imediato.
”

Nesse compasso, vale destacar que a 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou os seguintes entendimentos acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal:

“
1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do

respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei

6.830/80 -
LEF
tem início automaticamente na data da ciência da

Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,

havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o

magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

1.1) Sem prejuízo do disposto no item 1, nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da LC
118
/05), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

1.2) Sem prejuízo do disposto no item 1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007556-81.1997.815.2001 4

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da LC
118
/05) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

2)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não

pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um)

ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo

prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito

exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado

sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei

6.830/80 -
LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e

decretá-la de imediato; (grifei)

3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos

autos (art.
245
do
CPC
/73, correspondente ao art.
278
do
CPC
/15), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art.
40
da
LEF
, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

5) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
”

Observando-se atentamente tais dispositivos, especificamente o item 2 supratranscrito, a Fazenda Pública Estadual deveria ter sido intimada pessoalmente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, antes da prolação da sentença.

No caso, não houve a devida intimação da Fazenda para se pronunciar sobre a prescrição intercorrente, que foi decretada de ofício, razão pela é devida a anulação da sentença impugnada, devendo ser determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da execução.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o regular processamento da execução, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020